Tribunal: TJSP
Processo: 1014483-03.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
r – Cerceamento de defesa e nulidade não caracterizados – Prova pericial realizada – Análise sobre o acolhimento das conclusões apresentadas pelo laudo pericial que é de exercício livre, como elemento para a formação do convencimento do julgador, dependendo apenas de motivação – Juízo relacionado ao mérito – Contrato denominado FGB (Fundo Garantidor de Benefício) – Equilíbrio contratual – Onerosidade excessiva não demonstrada – Tese de imprevisibilidade rejeitada – Questões suscitadas que são inerentes à própria atividade da entidade, inviável a tentativa de transferir ao consumidor os seus riscos, parte mais fraca da relação contratual e expressamente protegido pelo Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 563 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1014483-03.2022.8.26.0566; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/06/2025; Data de Registro: 17/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/06/2025

Data de publicação:

17/06/2025

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de revisão contratual movida pela entidade aberta de previdência complementar – Cerceamento de defesa e nulidade não caracterizados – Prova pericial realizada – Análise sobre o acolhimento das conclusões apresentadas pelo laudo pericial que é de exercício livre, como elemento para a formação do convencimento do julgador, dependendo apenas de motivação – Juízo

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – Ação de revisão contratual movida pela entidade aberta de previdência complementar – Cerceamento de defesa e nulidade não caracterizados – Prova pericial realizada – Análise sobre o acolhimento das conclusões apresentadas pelo laudo pericial que é de exercício livre, como elemento para a formação do convencimento do julgador, dependendo apenas de motivação – Juízo relacionado ao mérito – Contrato denominado FGB (Fundo Garantidor de Benefício) – Equilíbrio contratual – Onerosidade excessiva não demonstrada – Tese de imprevisibilidade rejeitada – Questões suscitadas que são inerentes à própria atividade da entidade, inviável a tentativa de transferir ao consumidor os seus riscos, parte mais fraca da relação contratual e expressamente protegido pelo Código de Defesa do Consumidor – Súmula no 563 do C. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Sentença de improcedência mantida.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Apelação não provida.